Tribunal: TJPA
Processo: 0027782-83.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027782-93.2003.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JAIME ERMIDIO SANTANA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS
E
MATERIAIS
.
MORTE
DE
MENOR EM CENTRO DE INTERNAÇÃO MASCULINO-CIAM. ARGUIÇÃO DE QUE O HOMICÍDIO DO ADOLESCENTE TERIA SIDO DECORRENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE ESTAVA PARTICIPANDO DE UMA REBELIÃO. AFASTADA.
OMISSÃO DO ESTADO - CULPA IN VIGILANDO –
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA -
ARTIGO 37, §6º DA CF/88. TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. AFASTADA. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
A TÍTULO DE
DANOS MORAIS
.
ACOLHIDO. VALOR EXCESSIVO EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. LEI Nº
11.960
/09. APLICAÇÃO IMEDIATA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS. À UNANIMIDADE.

1-
O Estado tem o dever de preservar a incolumidade física e moral do menor acautelado que se encontra sob sua custódia, nos termos do art.
5º
,
XLIX
, da
Constituição Federal
, respondendo objetivamente
pela morte do
internado do CIAM (Centro de Internação Masculino).

2-Responsabilidade Objetiva do Estado. Art. 37, §6º, da CF/88. Aplicação da Teoria do Risco Administrativo. O Estado está obrigado à resguardar a integridade física e moral dos daqueles que dependam do serviço público

3-O Estado, não cumprindo com o seu dever de vigilância, deve arcar com os
prejuízos causados pela
morte
do adolescente
preso.

4-
Presença dos requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Estadual, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles, uma vez que o evento danoso,
a
morte
do fi
lho do Apelado, está diretamente ligado a conduta omissiva da direção do centro de internação, sendo o dano moral presumido.

5-
A vítima era filho do Autor, sendo inegável o dano moral

causado por sua
morte
, sendo que o pedido de
redução do quantum indenizatório a
título de
danos morais
,
foi acolhido. Fixação feita por arbitramento que deve levar em consideração a situação econômica do lesado; a intensidade do sofrimento, a gravidade e repercussão da lesão; e as circunstâncias que envolveram
os
danos
, situação que se vislumbra ao caso em questão. Diante da gravidade do fato, que acarretou na
morte
de u
m jovem de apenas 17 anos de idade, assassinado dentro de um estabelecimento de caráter prisional (para cumprimento de medida socioeducativa), reputa-se excessivo o valor fixado pelo Magistrado de 1° Grau no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
razão pela qual reduz-se para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

6-Dada a vigência imediata e o caráter público da nova norma, sobre as verbas indenizatórias deverão incidir correção monetária pelo IGP-M, a partir do arbitramento, e juros de mora de 12% ao ano, contados do evento danoso até a vigência da Lei
n.º
11.960
, de 29-06-2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n.º
9.494
/97, devendo-se observar, a partir de então, os índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

7-No que tange aos honorários sucumbenciais, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
atende ao disposto o art. 85, §3º, II c/c art.86, parágrafo único do CPC/2015, razão pela qual devem ser mantidos.

8-
Apelo e Reexame conhecidos e parcialmente providos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Di
reito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação
e, DE OFÍCIO CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da
eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16

de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO E DE
APELAÇÃO CÍVEL
(processo n.º0027782-93.2003.8.14.0301) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra JAIME EMÍDIO SANTANA LOPES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação
de
Indenização
por
Danos Morais
e
Materiais
.

Consta da petição inicial (ID.1619863-Pág.3/10), que o apelado é genitor do adolescente OSIEL JUNIOR SANTANA LOPES, que foi vítima, no ano de 2003, do ato infracional equivalente ao delito de homicídio, praticado nas dependências da CIAM (Centro de Internação Masculino) por outros adolescentes internados no local.

Verifica-se, ainda nos termos da peça vestibular da ação, que o apelado é genitor do adolescente vítima do ato infracional e ajuizou a ação com base nas normas sobre responsabilidade civil do Estado, requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e de indenização por danos materiais correspondentes a 576 (quinhentos e setenta e seis) salários mínimos.

Ato contínuo, o Estado do Pará apresentou contestação (ID.1619865-Pág.2/10), arguindo, no mérito, a inexistência de responsabilidade do Estado por morte comprovadamente ocasionada por terceiro, que não o agente público, o que redundaria na total improcedência dos pedidos do autor.

Instado a se manifestar, representante de 1º grau do Ministério Público declinou de exarar manifestação nos autos, por não ter vislumbrado matéria a justificar a intervenção ministerial no processo (ID. 1619879-Pág. 4/5).

Réplica no ID.1619867-Pág.5/7.

Em seguida, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (ID 1619880-Pág. 2-15):

(...) EX POSITIS, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito no bojo da presente ação de indenização por danos materiais e morais, para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ, a pagar ao AUTOR a quantia de R$200.000,00 (duzentos mil reais), a título de indenização por danos morais, tendo por improcedente o pedido de indenização por danos materiais, pelo que JULGO EXTINGO O PROCESSO. Deverão incidir, sobre tal valor, correção monetária e juros de mora nos

termos do artigo l°- F da Lei n° 9.494/97 (STF-Rcl 19240 AgR/RS), a contar do “momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas” (STF-AgRg no REsp. 469.623-MS).

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo o autor decaído em parte mínima, condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art.85, § 3º, II c/c art.86, parágrafo único, ambos do CPC.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita (art.98 e ss., do CPC), cfe. Ora concedo, bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art.40, I, da Lei Estadual nº.8.328/2015.

Sem reexame necessário (artigo 496, § 3º, II, do CPC). (...)

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o Recurso de Apelação (ID 1619881-Pág.1/9), sustentando que a sentença padece de error in judicando, uma vez que o homicídio do adolescente O. J. S. L. teria sido decorrente de culpa exclusiva da vítima, que estava participando de uma rebelião.

Alega ainda que caso de não acolhimento da tese de culpa exclusiva da vítima, o Estado do Pará requereu o acolhimento da tese de culpa concorrente e pugnou pela redução da indenização estabelecida pela sentença guerreada.

Em suas contrarrazões (ID 1619882-Pág. 3-16), o apelado argumentou que não procede a tese, sustentada pelo apelante, de culpa exclusiva da vítima, uma vez que o adolescente estava internado em estabelecimento estatal, razão pela qual a sua vida estava, portanto, sob a responsabilidade do Estado do Pará.

O apelado sustenta ainda em suas razões recursais, que sequer se pode cogitar, no caso em exame, de culpa concorrente, pois o homicídio não ocorreu no curso de rebelião, mas sim posteriormente, quando os adolescentes já haviam sido transferido do local da rebelião.

Finaliza, pugnando pelo não provimento do recurso de Apelação, mantendo-se incólume a sentença prolatada pelo Juízo
a quo.

Instado a se manifestar a Doutra Procuradoria, emite parecer pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID.1868124-Pág.5).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relato do essencial.

VOTO

1 – DA
APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da
Apelação
, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se há
responsabilidade
objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à
morte
do adolescente, ocorrida nas dependências da CIAM (Centro de Internação Masculino) por outros adolescentes internados no local, se resta configurado o dever de indenizar; ou alternativamente sua minoração e dos honorários advocatícios.

1.1. – DA
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO ESTADO, DO DANO MORAL PRESUMIDO.

O apelante suscita a inaplicabilidade da
responsabilidade
objetiva, justificando não estar configurado nexo de causalidade no presente caso. Defende a inexistência do dever de indenizar suscitando ausência de ato culposo ou doloso por parte dos agentes públicos responsáveis, uma vez que o fato gerador decorreu de ato praticado exclusivamente da
vítima, que estava participando de uma rebelião
.

Acerca da
Responsabilidade
Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos
danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifos nossos).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem
danos
a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifos nossos).

Art. 186. Aquele que, por
ação
ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifos nossos).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da
responsabilidade
objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da
responsabilidade
objetiva. Para configurar-se esse tipo de
responsabilidade
, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do exposto, que a condenação da Fazenda Pública deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da
responsabilidade civil
do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

No caso em tela, diante das provas – especialmente documental– Certidão de Óbito (ID.1619863-Pág.15) e do documento subscrito pelos servidores (monitores) que estariam de plantão no dia 29.06.2003, em que consta como local de falecimento o Centro de Internação Masculino-CIAM (ID.1619863-Pág.17/18) vislumbra-se que o filho do apelado foi morto por outros adolescentes, nas dependências do CIAM.

O ato do Estado se caracteriza como omissivo, haja vista que deixou de prover a segurança de uma pessoa que estava sob sua custódia. Pelo simples fato de o filho do autor ter sido assassinado dentro de um estabelecimento de caráter prisional (para cumprimento de medida socioeducativa), por si só, comprova a omissão do ente estatal em relação à obrigação de promover a segurança e integridade física dos internos. Portanto, o dano (
morte
) está diretamente ligado a conduta da Administração, que possuía o dever de zelar pela guarda do
menor
.

Nesse sentido, trago a colação dos seguintes julgados:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE MENOR EM CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CEIP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO PRESENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. DANO MORAL. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. O legitimado para a causa é aquele que integra a lide como possível credor ou como obrigado, mesmo não fazendo parte da relação jurídica material. 2. O Estado de Minas Gerais é parte passiva legítima para a ação de indenização por danos morais decorrentes homicídio ocorrido contra acautelado em centro de internação provisória estadual. 3. O Estado deve assegurar a integridade moral e física do detento, nos termos do art. 5°, XLIX, da Constituição da República. 4. A morte de menor acautelado, dentro de centro de internação provisória, por omissão dos agentes responsáveis pela segurança, gera responsabilidade civil do Estado pela reparação. Logo, a indenização por dano moral é devida. 5. Agravo retido conhecido e não provido. 6. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial.” (TJMG – Apelação Cível nº 1.0024.11.102145-7/001, Relator: Des. Caetano Levi Lopes, 24/02/2014).

APELAÇÃO
/REEXAME NECESSÁRIO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS
E
MATERIAIS
.
MORTE
DE PRESO SOB CUSTODIA DO ESTADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. PRECEDENTES NO STJ. DANO MORAL RECONHECIDO E NÃO ARBITRADO POR VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA CONGRUÊNCIA. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EM
DANOS MORAIS
E QUANTUM DEVIDAMENTE FIXADO. APELO DO ESTADO DESPROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJ-CE - APL: 00570335920078060001 CE 0057033-59.2007.8.06.0001, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 21/06/2017)

Em caso análogo, esta Corte também já se manifestou:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-PA - APL: 0014823-60.2015.8.14.0301 BELÉM, Relator:

EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 18/12/2019)

1.2. – DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL

Verificado, portanto, a
responsabilidade civil
do Ente Público quanto aos
danos morais
sofridos pela Apelada, resta a análise do quantum deleatur, alvo de irresignação por parte do Apelante.

Denota-se que o
juízo

a quo
concedeu os
danos morais
, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor que para o Apelante afirma ser desarrazoado e desproporcional, justificando que não leva em consideração as medidas tomadas pelo ente estatal quanto ao caso, ensejando enriquecimento sem causa. Neste ponto, assiste razão o Apelante.

Sabe-se que o quantum indenizatório e deve guardar consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como meio compensatório ao dano sofrido pela parte, de modo a trazer algum conforto pela dor da perda, não podendo ser fator de enriquecimento.

A fixação do valor indenizatório deve ser feita por arbitramento, de acordo com as circunstâncias do caso, haja vista a ausência de critérios objetivos fixados em lei, devendo essencialmente ser relevada:
a situação econômica do lesado; a intensidade do sofrimento, a gravidade e repercussão da lesão; e as circunstâncias que envolveram os danos.

No caso em comento, levando-se em conta que o menor acautelado era filho do Autor, o dano moral causado por sua
morte
, mormente pelas suas circunstâncias, consiste verdadeiramente em profundo sofrimento e dor arcados pelo Apelado, no entanto, o quantum de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) estabelecido pelo juízo
a quo
, revela-se excessivo, razão pela qual reduz-se para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). A Corte do TJ/RS, assim decidiu sobre fato assemelhado:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
.
RESPONSABILIDADE CIVIL
.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
MORTE
DE INTERNO NAS DEPENDÊNCIAS DE INSTITUTO PSIQUIÁTRICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. Hipótese em que indeferida a oitiva de testemunha em audiência de instrução a requerida não interpôs o recurso cabível, qual seja, agravo retido na forma oral, consoante preconiza o art.
523
,
§ 3º
, do
CPC
. Caso em que descabe a rediscussão da matéria, já atingida pela preclusão consumativa. Precedentes jurisprudenciais. Preliminar rejeitada. PRESCRIÇÃO. A prescrição das ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, na forma do que estabelece o Decreto nº
20.910
/32; Inaplicabilidade da prescrição trienal prevista no
Código
Civil
, mesmo nas hipóteses de pretensão fundada em reparação
civil
. Recente orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. Hipótese em que do evento danoso ao ajuizamento da
ação
não transcorreu o prazo de cinco anos. Preliminar rejeitada.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. É cediço que, em se tratando de
morte
de
detento
dentro do estabelecimento prisional, é objetiva a
responsabilidade
do Estado, a teor do art.
37
,
§ 6º
da
CF
, pois há dever de zelar pela segurança e incolumidade física do preso sob sua custódia, aplicando-se a mesma interpretação ao apenado que cumpre medida de segurança em hospital psiquiátrico. Hipótese de omissão específica do Estado em decorrência da
morte
do interno, porquanto descumpriu com o dever de saúde (prestar tratamento médico adequado) que lhe é imposto em face da restrição da liberdade do cidadão. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. São incomensuráveis a dor e o sofrimento suportados pela autora, ante a perda de seu filho, estando caracterizado o danum in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto ao prejuízo concreto. Sentença mantida, no ponto. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
Na fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, para as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. A análise de tais critérios, aliada às demais particularidades do caso concreto, conduz à manutenção do montante indenizatório a ser pago pelo réu à autor, a título de danos morais, em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Sentença mantida, no ponto. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. LEI Nº
11.960
/09. APLICAÇÃO IMEDIATA. Dada a vigência imediata e o caráter público da nova norma, sobre as verbas indenizatórias deverão incidir correção monetária pelo IGP-M, a partir do arbitramento, e juros de mora de 12% ao mês, contados do evento danoso até a vigência da Lei n.º
11.960
, de 29-06-2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n.º
9.494
/97, devendo-se observar, a partir de então, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. Tendo a parte autora decaído com relação ao pedido de
indenização
por
danos
materiais, obtendo êxito em relação aos
danos morais
, resta caracterizada a sucumbência recíproca, nos termos do art.
21
do
CPC
. Hipótese em que a distribuição da sucumbência foi redimensionada, decaindo igualmente as partes em 50%. Admitida a compensação da verba honorária, nos termos da súmula 306 do STJ. Sentença reformada, no ponto. CUSTAS PROCESSUAIS E EMOLUMENTOS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. PAGAMENTO EM METADE. O Estado deverá arcar com o pagamento das custas processuais e emolumentos, em metade, em razão do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 70041334053, por este Tribunal, que proclamou incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal da lei 13.471/2010 que alterou o art. 11 da Lei Estadual nº 8.121/85, por afrontar os artigos
98
,
§ 2º
e
99
, caput, da
Constituição Federal
.
APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (
Apelação Cível
Nº 70057371767, Décima Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 28/11/2013).

Em se tratando de
indenização
por
danos morais
fixada contra a Fazenda Pública, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ c/c art.
398
do
CC
), ao passo que a correção monetária incide a partir do arbitramento da quantia (Súmula n. 362/STJ), observado o disposto na Lei n.
9.494
/97 (com a alteração dada pela Lei n.
11.960
/09).

1.4 – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que tange aos honorários sucumbenciais, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
atende ao disposto o art. 85, §3º, II c/c art.86, parágrafo único ambos do CPC/2015, razão pela qual devem ser mantidos.

2 – DO REEXAME NECESSÁRIO

Presentes os pressupostos legais, conheço, DE OFICÍO, do Reexame Necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC e, ao apreciá-lo, verifico que a sentença recorrida merece ser parcialmente reformada pelos mesmos fundamentos apresentados no julgamento da apelação.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação e ao Reexame
,
apenas para minorar o valor da indenização por dano moral, fixando-o em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020